Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança.
2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que é compatível com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal.
5. No caso em exame verifica-se, a partir da análise dos respectivos extratos, a utilização dos valores depositados na efetivação de transferências frequentes, a comprovar que a referida conta não tem por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar. Por essa razão a quantia em questão não está protegida pela regra da impenhorabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.